Tribunal: TJES
Processo: 5004546-49.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos; Enquadramento; Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004546-49.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: EDSON MARCOS FERREIRA PRATTI JUNIOR e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO AJUIZADA PELO AUTOR, A QUAL, EM SÍNTESE, ADUZ TER SIDO APROVADO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE COLETOR E EMPOSSADO NO ANO DE 1998, CONTUDO, DESDE DE 2005 ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA, EMBORA NA SUA FOLHA DE PAGAMENTO CONSTE O CARGO DE GARI, EXERCE A FUNÇÃO DE SERRALHERIA/ SOLDAGEM. RELATA NÃO RECEBER OS SUBSÍDIOS DO CARGO EM QUE ATUA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL RECONHECENDO O DESVIO DE FUNÇÃO E CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE SOLDADOR E GARI, ATÉ O DIA 31/01/2021, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, DESCONTANDO-SE EVENTUAIS RUBRICAS PAGAS EM RAZÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA NÃO ESPECIFICADA, INCIDINDO CORREÇÃO MONETÁRIA (A PARTIR DE CADA DESCONTO INDEVIDO) PELO IPCA E JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS (A PARTIR DA CITAÇÃO), APLICANDO-SE AO CASO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO DEMANDADO EM QUE PUGNA PELA REFORMA TOTAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO NOS AUTOS PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS. ADEMAIS, NÃO RESTOU PROVADO, PELO RECORRENTE, QUE A FUNÇÃO EM QUE LABORAVA O AUTOR TRATAVA-SE DE CONFIANÇA. ESCORREITA A SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 378 DO STJ: RECONHECIDO O DESVIO DE FUNÇÃO, O SERVIDOR FAZ JUS ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)